Tribunal: TJDFT
Processo: 0016921-07.1996.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0016921-07.1996.8.07.0001 APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: MARIZETE PEREIRA LEITE, CARMEM LUCIA GOMES DA SILVA, ANGELA MARCIA BARBOSA DE SOUZA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 46a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 06/12/2023 a 14/12/2023, e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora